Tribunal: TJES
Processo: 5008743-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008743-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA CONCEICAO BOBBIO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MILENA CONCEICAO BOBBIO, CPF/CNPJ de n. 193.989.677-07, em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., CPF/CNPJ de n. 17.895.646/0001-87, partes já qualificadas nos autos. A autora aduz, em síntese, que contratou um motorista pelo aplicativo da ré e iria pagar em dinheiro, porém pagou na modalidade PIX diretamente ao motorista. Alega, ainda, que mesmo tendo feito o pagamento por PIX, a “corrida” realizada ainda constava como débito em sua conta. Pede o cancelamento da cobrança de R$44,91 e indenização de R$5.000,00 por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos aduzidos pelo autor na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: DECLARAR inexistente a dívida de R$ 44,91 em razão da viagem feita no dia 16/10/2022, porquanto já paga pela autora, bem como, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5999910) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, a recorrente realizou uma corrida utilizando-se da plataforma da recorrente, ao verificar ao final do trajeto que não possuía o dinheiro integralmente, realizou o pagamento via pix diretamente ao motorista, conforme comprovante acostado nos autos (ID 5999889).

Ocorre que dias após o fato, ao necessitar utilizar novamente a plataforma para realizar uma corrida, verificou que o valor cobrado pela corrida anterior encontrava-se pendente, portanto entrou em contato com a recorrida por e-mail, obtendo resposta mais de um mês depois aduzindo que pelo perpassar dos dias, o “ajuste” relativo ao valor não poderia mais ser realizado.

Dessa forma, entendo que é evidente o dano moral sofrido pela parte recorrente, visto que fora impedida de realizar novas corridas na plataforma, por decorrência de um débito já pago, porém não comunicado à empresa recorrida. Ademais, não obteve êxito em resolver a demanda de forma administrativa.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 1.500,00, montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 1.500,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)